Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-70.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO.
1. A presunção conferida à declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, por força do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ostenta natureza relativa. Assim, é possível o indeferimento do benefício – a despeito da existência do aludido documento nos autos – quando verificada a existência de indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse, desde que, antes de fazê-lo, seja concedida ao solicitante a oportunidade de demonstração de suas alegações (artigo 99, §2o, CPC).
2. Entretanto, quando não é possível identificar nos autos quaisquer elementos capazes de infirmar a hipossuficiência alegada, deve ser concedida a gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e provido.